Tribunal: TJSP
Processo: 1018082-45.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Duplicatas mercantis – Direito creditório cedido à empresa de fomento mercantil/apelante, Midas Securitizadora, que apontou os títulos a protesto – Inexistência de causa subjacente à emissão das duplicatas – Falta de higidez da cambial – Ausentes os requisitos de validade e eficácia do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Duplicatas mercantis – Direito creditório cedido à empresa de fomento mercantil/apelante, Midas Securitizadora, que apontou os títulos a protesto – Inexistência de causa subjacente à emissão das duplicatas – Falta de higidez da cambial – Ausentes os requisitos de validade e eficácia do título, não há sequer que se cogitar de inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, porque a sacada nada deve à sacadora dos títulos (art. 476, CC) – Autora que sequer teve ciência da cessão de crédito havida entre as corrés – Protesto indevido – Ato que por si só acarreta preconceito e gera difamação – Dever de indenizar que é de rigor – Cabimento de reparação para pessoa jurídica – Súmula 227 do STJ - Valor da indenização fixado de acordo com precedentes da jurisprudência – Sentença mantida – Recurso não provido.